Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110358367APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA DECIDIDA NA PRIMEIRA FASE DA DEMANDA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTOS REALIZADOS PELO ADVOGADO. DEDUÇÕES SEM AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR APURADO. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. A existência ou não de saldo devedor deve ser avaliada em função das contas prestadas na segunda etapa da ação de prestação de contas, sendo irrelevante, para esse fim, a quitação cujos consectários jurídicos foram dirimidos na primeira etapa da demanda.
II. Não se consideram satisfatórias as contas cujo conteúdo contábil não é inteiramente endossado pelo contrato de prestação de serviços advocatícios que rege a relação jurídica entre as partes.
III. Em conformidade com o contrato celebrado, o saldo credor da tomadora dos serviços deve ser apurado mediante a dedução, do valor efetivamente recebido em função do êxito da demanda, dos honorários contratuais e de sucumbência.
IV. Os juros de mora são decorrência da condenação e por isso prescindem de pedido, conforme dispõe o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual descabe cogitar da inadmissibilidade do recurso porque só foram questionados no plano recursal.
V. Em se cuidando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e 240, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso da Autora desprovido. Recurso dos Réus parcialmente provido.